Tribunal: TJSP
Processo: 1002224-70.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002224-70.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA DO CARMO CARREIRA DOS SANTOS, ROSELI
CARREIRA DOS SANTOS e BÁRBARA SANTOS DA COSTA, são embargados
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.447/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1002224-70.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo
Embargantes: Maria do Carmo Carreira dos Santos
e Roseli Carreira dos Santos
Embargado: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO.
Sucumbência.
Restabelecida a disciplina constante do acórdão que
apreciou os embargos à execução, em face do insignificante
decaimento da pretensão executória experimentado pelas
exequentes.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM
EFEITO INFRINGENTE.
São
embargos
declaratórios
opostos
por
MARIA DO CARMO CARREIRA DOS SANTOS e ROSELI
CARREIRA DOS SANTOS, em que é embargado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP, ao v.
acórdão de fls. 156-163 que, em juízo de retratação, procedeu à
adequação do v. aresto proferido em embargos à execução de
título judicial (fls. 102-114) às teses fixadas pelos Tribunais
Superiores para os acréscimos da mora nas condenações contra a
Fazenda Pública e suas autarquias.
Sustentam as embargantes, com vistas ao efeito
infringente, que a Turma Julgadora, ao restabelecer o regime de
sucumbência recíproca definido na r. sentença de fls. 70-72, teria
incidido em erro, na medida em que a postulação deduzida em
seu apelo - aplicação do IPCA-e como índice de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária para todo o período de apuração do débito - foi
integralmente atendida com a superveniência do juízo de
retratação. Ponderam que, embora o patamar dos juros
moratórios seja aquele utilizado para as cadernetas de poupança,
inferior a 0,5% que fora estipulado na r. sentença, essa
circunstância implicou sucumbência mínima, vez que a diferença
entre o valor originalmente pretendido e o efetivamente devido
seria de apenas R$34,23, como demonstraria a planilha que instrui
a insurgência. Requerem, nesse passo, sejam restaurados os ônus
sucumbências na forma do v. aresto proferido nos embargos à
execução e, subsidiariamente, seja relegada a distribuição desses
encargos para após a homologação dos cálculos, como prevê o
artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Instado a manifestar-se, o embargado silenciou.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão às embargantes.
A r. sentença de fls. 70-72, prolatada sob a
ordem processual anterior, acolheu parcialmente os embargos à
execução; não impôs a qualquer das partes o pagamento de
honorários ante a sucumbência recíproca.
Por seu turno, este Colegiado, ao prover o
apelo das exequentes, ora embargantes, condenou o executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora embargado, em honorários, fixando-os em R$2.500,00 (fls.
102-114).
Posteriormente, submetido o v. acórdão ao
juízo de retratação, a Turma Julgadora, considerando a redução
dos juros moratórios - de 0,5% ao mês para os percentuais
aplicados
às
cadernetas
de
poupança
-,
restabeleceu a
sucumbência recíproca preconizada na sentença.
Nesta sede, porém, as embargantes demonstraram que decaíram minimamente da pretensão
executória, conforme demonstraram por meio dos cálculos de fl.
04 (autos dos aclaratórios), contra os quais o embargado não se
insurgiu.
Nesse contexto, confere-se a estes embargos de
declaração efeito modificativo para o fim de restaurar a disciplina
sucumbencial definida no v. acórdão de fls. 102-114, mantendo-
se, em consequência, a condenação do embargado ao pagamento
da verba honorária em favor dos causídicos que representam as
embargantes.
Isto
posto,
acolhem-se
os
embargos
de
declaração, atribuindo-lhes efeito infringente, para o fim acima
especificado.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando o princípio da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator